Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029468-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORA PÚBLICA –REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191 – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

In casu,
O reconhecimento administrativo do direito da ex-servidora aposentada à remuneração de suas licenças não gozadas, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MARIA ENI MENDES, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da 'Ação de Cobrança', intentada pela ora apelante, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com base no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, § 3o, inciso I c/c § 4o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante sustenta, em suas razões, que a r. sentença merece reforma.

Aduz que ao contrário do que entendeu o Julgador de Piso, na vertente da orientação firmada na Corte Superior, deve ser reconhecido o direito em sede de processo administrativo, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso.

Enfatiza que a Apelante se aposentou na data de 06/8/2010 através do Ato Governamental no 4.572/2010. Nessa mesma data, materializou pedido administrativo, autuado sob n.o 598769/2010, para o pagamento das mencionadas verbas. Depreende-se do processo administrativo a última informação datada de 12/11/2010, tendo o processo tramitado até 17/11/2010.

Sustenta que a prescrição foi interrompida pelo requerimento realizado em 6/8/2010, e a interrupção se mantém até hoje em razão da falta de intimação/notificação expressa da parte sobre o que ali foi decidido.

Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reformada a sentença e afastada a prescrição, julgando procedente o pedido inicial, em condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento, referente a 06 meses de licenças prêmio não gozadas.

O apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Doutor JOSÉ ZUQUETI, não se manifestou, alegando a ausência de interesse público (ID. 88255999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se dos autos que a Apelada MARIA ENI MENDES
, qualificada nos autos,
ajuizou ação de cobrança contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob alegação que é servidora pública estadual aposentada
em 06/8/2010
,
tendo ocupado o cargo
de investigador de polícia E-010
, sem usufruir 06 (seis) meses de licenças prêmio referente ao quinquênio 1985/1990 e 1990/1995.

Realizou pedido administrativo em 06/8/2010 para o pagamento dos créditos
, no entanto, foi arquivado sem intimação. Pretende o recebimento dos valores. At
ribuiu à causa o valor de R$ 100.139,52
.

Tem-se que, por meio do processo administrativo n. 598769/2010, foi reconhecido o direito da requerente, colhe-se do parecer anexo aos autos:

“
Destarte, como a servidora aposentada não usufruiu, não converteu em espécie e nem teve averbado para contagem em dobro para fins de aposentadoria, 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses), faz jus ao deferimento do pedido”.

E ainda:

“Vistos, etc. 1. Nos termos do Parecer no 1363/SGP/SAD/2010, a requerente faz jus à indenização de 06 (seis) meses de licenças prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses). 2. Encaminhem-se os autos à Superintendência de Gestão de Pessoas do Núcleo de Segurança, para fins de viabilizar a manifestação do requerente pela emissão de CERTIDÃO DE CRÉDITO, em consonância com o disposto nos termos da Lei. 8.772/2007, regulamentada pelo art. 9o do Decerto n. 1229/2008, ou para que cumpra as exigências legais para o recebimento em espécie, conforme disposto no art. 2o do mencionado Decreto (autorização do Exmo. Sr. Governador e existência de disponibilidade financeira)”.

Após o disposto acima, o processo administrativo fora arquivado, sem a intimação da requerente, e sem qualquer pagamento.

Assim, nesse contexto, a prescrição foi interrompida pelo requerimento realizado em 6/8/2010, através do processo administrativo n. 598769/2010/SAD.

Além disso, não há que falar em prescrição, visto que a Administração Pública reconheceu, administrativamente, o direito da Apelada a indenização de 06 meses de licenças prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 e 24/06/1990 a 23/06/1995.

Esse reconhecimento pelo Apelado configura-se em renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil
[1]
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTE E.STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.
Tendo o Tribunal de origem decidido que, face ao "reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública, com a revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria, após o decurso do lapso quinquenal, operou-se a renúncia à prescrição, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 do Código Civil). E os efeitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito (no caso, a data de inativação)
" (fl. 320-e), o fez em sintonia com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1552728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1
. O acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas demonstram a ocorrência de renúncia tácita da prescrição.
Precedente: REsp 1.661.083/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1544231/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITOS TRABALHISTAS - SERVIDOR MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECRETO MUNICIPAL QUE CRIA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E PUBLICA ATO CONVOCATÓRIO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE SEUS INTERESSES SOBRE O TEMA - RECONHECIMENTO DO DIREITO - RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, iniciando-se o prazo prescricional com a efetiva lesão do direito (art. 1o, do Decreto 20.910/32).

O ato da administração que reconhece o direito do interessado após consumada a prescrição, importa em sua renúncia, a teor do art. 191, do Código Civil
.
(TJMT, RAC 52467/2011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.11.2013, DJe 02.12.2013)

Logo, se a própria Administração renunciou, tacitamente, a prescrição dos créditos das licenças prêmio à Apelada, é inviável o Poder Judiciário declarar tais débitos prescritos.

Diante disso, se constata que o pedido administrativo foi interposto em 06.08.2010, sendo que a decisão deferindo o direito da requerente, ocorreu em 05.11.2010, de forma que pedido administrativo suspendeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 4o do Decreto n.20.910/32.

Com essas considerações, conheço do recurso e dou provimento, RETIFICANDO A SENTENÇA, e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do débito referente as licenças prêmio da servidora, valor esse a ser calculado em liquidação de sentença, aplicando-se juros de mora pelo índice de remuneração da poupança, desde a citação válida, e para fins de correção monetária, a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir do arbitramento, conforme temas 810 STF e 905 STJ, bem como, seja realizado em observância ao regime de precatório Estadual, e a inversão do ônus sucumbenciais, nos termos do disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

[1]

Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022